Tribunal: STF
Processo: ARE 1459488
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. INDICATIVO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE SUGERINDO A APLICAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO. DIVERGÊNCIA PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO CAPAZ DE CONCLUIR PELA APLICAÇÃO DA SANÇÃO MÁXIMA. ATO DISCRICIONÁRIO. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO, NESTE PARTICULAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. O GRAU DE LESIVIDADE AUTORIZA A GRADAÇÃO PELA APLICAÇÃO DE PENAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Não pode se abster o Poder Judiciário, sob pena de denegação da prestação jurisdicional que lhe incumbe, deixar de efetuar o controle da legalidade dos atos administrativos, o que faz com base no art. 5º, XXXV, da CF. 



    2. Contrariamente ao parecer da Comissão de Disciplina que apurou os fatos que indicou a pena de detenção, o Comandante Geral da Polícia Militar, aplicou ao apelante pena de demissão, com fundamento, no art. 87 do Estatuto dos Policiais Militares. 



    3. Em que pese ser a graduação das sanções administrativas discricionária, não se pode olvidar a impossibilidade de que seja arbitrária, de modo que a sanção a ser aplicada deve ser consentânea e proporcional à infração apurada. 



    4. A existência de adequação entre a infração cometida e a pena aplicada é imperativa, o que não se vislumbra no caso em exame, já que os atos praticados pelo apelante, embora ofensivos às fileiras da Corporação, não podem ensejar imediata demissão do servidor. Violação ao princípio da proporcionalidade. 



    5. Provido o presente apelo para anular o ato de demissão, com o consequente retorno do impetrante ao cargo no qual era investido, ressalvada à Administração a aplicação de penalidade de menor gravidade, pelos ilícitos administrativos já apurados.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXV; 42; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 7):



    “O acórdão determina a anulação da punição do Embargado, ferindo a hierarquia e a disciplina militar, com clara afronta ao art. 42 da Constituição Federal. 



    O Recorrido, em verdade, deixou de cumprir os requisitos essenciais exigidos em edital de concurso para o ingresso no cargo e, seguidamente, a sindicância social da vida pregressa concluiu pela irregularidade da admissão.



    Poderia o Estado deixar de apurar e punir o Recorrido que praticou ato que, na origem, feriu os requisitos exigidos para a admissão e, de consequência, a hierarquia e a disciplina militar? A RESPOSTA É INDISCUTIVELMENTE NEGATIVA!”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 16, p. 8):



    “Consoante demonstrado à saciedade, o processo administrativo disciplinar teve processamento regular, além de restar decidido por solução fundamentada nos elementos dos autos e na legislação vigente. 



    Em sendo assim, resta obstada a apreciação do ato administrativo que puniu o Recorrido, ante a impossibilidade de análise pelo Judiciário dos critérios de conveniência e oportunidade da administração na análise das provas e na escolha da punição aplicável, máxime quando respaldados em elementos dos autos e na legislação pertinente à matéria.” 



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a análise de provas e da legislação local (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 3-7):



    “No exame dos autos, verificou-se, essencialmente, se o procedimento administrativo percorrido respeitou os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como se a pena de demissão imposta ao apelante observou o consagrado princípio da proporcionalidade. 



    Após verificada a regularidade do processo administrativo, é necessário que teça algumas considerações acerca da possibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo exarado. 



    Nesta perspectiva, convém mencionar que ser assente na doutrina e jurisprudência pátrias entendimentos de que o Poder Judiciário pode se imiscuir no mérito do ato administrativo, seja ele de natureza vinculada ou discricionária, possuindo o dever de analisar a sua legalidade e consonância com os princípios e normas em vigor. 



    (...) 



    Nesse contexto e no caso concreto, em que pese a comprovação do ato imputado ao apelante, com possível responsabilização pelo delito de receptação culposa, não se pode olvidar da necessária fundamentação e proporcionalidade que devem conter atos administrativos decisórios, em atenção aos princípios que regem a administração pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal. 



    Por outro lado, para que haja a imposição de qualquer penalidade administrativa é imperativo sejam asseguradas as garantias constitucionais constantes do art. 5º da CF, onde a apuração dos ilícitos existentes comprove a materialidade com equânime e proporcional aplicação da pena. 



    In casu, observou-se que foi aplicada a pena administrativa máxima ao apelante, a de demissão, em contrapartida a conduta por ele praticada, não sendo razoável ponderar seja demitido um policial/servidor, sem que se considere os fatores exógenos que contribuíram para tal conduta, existindo ainda dentre as sanções aplicáveis, outras diversas da demissão, aptas a conceder caráter punitivo e pedagógico. 



    O apelante em momento algum ofereceu negativa ao ato de compra do veículo automotor litigioso, havendo colacionado aos autos de origem recibo que comprova a transação realizada, onde efetuou o pagamento de parte do valor da transação, com ressalva para pagamento da quantia remanescente após a regularização da documentação do automóvel. 



    Do mesmo modo, durante a sua defesa alegou desconhecer ser produto de crime o bem adquirido, tanto que na apuração realizada junto a Corporação conclui-se pela ausência de dolo em sua conduta. 



    Conforme constou do Processo Administrativo Disciplinar n.º CS 001/03/2007 a que respondeu o apelante, os membros do colegiado, por unanimidade, entenderam pela aplicação de medida disciplinar ao acusado, diversa da demissão, comprovando a sua ausência de intenção de adquirir um veículo furtado/roubado, responsabilizando-o apenas pela falta de cautela na aquisição do bem, uma vez que lhe caberia diligenciar a respeito da procedência do veículo junto aos órgãos competentes (fls. 78/83). 



    Por outro lado, na fundamentação do ato demissional, o Comandante Geral admite a modalidade de receptação culposa, por ausência de dolo pelo apelante assim tipificando a conduta praticada em razão da ausência de comprovação pelo apelante de que este pagaria a quantia remanescente pela compra, cujo” total seria de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (fls.78/83). 



    (...) 



    In casu, os fundamentos que serviram para a instauração do processo administrativo-disciplinar contra o apelado, pela apuração da Comissão Processante, teve sugerida como pena a ser imposta a de detenção. 



    Desse modo, há punições menos graves que melhor se adequariam ao caso em comento, respeitando a proporcionalidade entre a falta praticada e a pena a ser aplicada, observando a necessidade-adequação da repreensão a ser empreendida. 



    É incontroverso nos autos que o apelante efetuou a compra do veículo automotor que de descobriu-se posteriormente ser produto de furto/roubo. É notório também haver o apelante agido com imprudência ao não presumir ser o bem adquirido produto de crime, sobremodo ante a profissão que exerce como policial militar. 



    Inquestionável é, portanto, a existência da conduta do servidor que, de fato, foi reprovável, a controvérsia se encerra apenas se houve proporcionalidade entre a sua conduta e a penalidade que lhe foi imposta pela Administração. 



    Nesse ínterim, o princípio da proporcionalidade impõe ao Estado o dever de não agir de forma excessiva nem de insuficiente, sendo imprescindível que haja adequação entre a infração cometida e a pena aplicada, sendo amplamente admitido como paradigma do controle judicial do ato administrativo, não podendo prevalecer decisões fundamentadas em suporte probatório falho ou que não guarde qualquer proporção com a falta cometida. 



    Assim sendo, quando houver ofensa à proporcionalidade, reitere-se é cabível ao Judiciário adentrar no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, ainda que o processo administrativo em debate tenha tido regular processamento, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    Reitere-se que não se ignora que o apelante adotou conduta reprovável, que certamente deverá ser motivo para aplicação de penalidade por parte da Administração Pública, apurada no processo administrativo instaurado. 



    Constata-se, porém, que a sanção aplicada de demissão fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caracterizando excesso de poder da autoridade responsável, que ultrapassou os limites adequados à concretização do equilíbrio entre os fatos apurados e a sanção culminada.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, no sentido de que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem nortear a Administração Pública como parâmetros de valoração de seus atos sancionatórios, por isso que a não observância dessas balizas justifica a possibilidade de o Poder Judiciário intervir nas decisões administrativas. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEIS COMPLEMENTARES 207/1979 e 922/2002. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à desproporcionalidade na pena de demissão aplicada ao ora Recorrido, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (LC 207/1979, redação dada pela LC 922/2002), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na instância de origem, os honorários advocatícios já foram arbitrados no percentual máximo permitido pelos §§ 2º e 3º, do citado dispositivo legal.” (ARE 1.272.857-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 1º.3.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PENA DE DEMISSÃO. IMPOSIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE NO ÂMBITO PENAL. PENALIDADE DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.



     1. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem nortear a Administração Pública como parâmetros de valoração de seus atos sancionatórios, por isso que a não observância dessas balizas justifica a possibilidade de o Poder Judiciário sindicar decisões administrativas.



     (...) 



     5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para desconstituir a penalidade de demissão imposta ao ora recorrente.” (RMS 28.208, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.3.2014).



    Ademais, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito da reintegração do recorrido às fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie, bem como a análise de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. AFASTAMENTO DA CORPORAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.133.508-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DE ATO QUE DETERMINOU SUA DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão fundamentado, ainda que contrário aos interesses do agravante. 2. Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 905.085-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 9.12.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente